Tribunal: TJDFT
Processo: 0709011-62.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709011-62.2022.8.07.0004 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA RECORRIDO: RONALDO FREIRE CARDOSO D E S P A C H O Intime-se a Procuradoria de Justiça para oferecimento de parecer. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador